Tribunal: TJSP
Processo: 1070637-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO E APROVAÇÃO DE REEMBOLSO. NEGÓCIO JURÍDICO.
Preliminar de nulidade da citação acolhida - Ausência de pressuposto de validade do processo. Carta de citação direcionada para endereço da filial da empresa recorrente, que se encontrava totalmente desativada um ano antes do ajuizamento da ação.
Ilegitimidade ativa. Matéria que se confunde com o

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO E APROVAÇÃO DE REEMBOLSO. NEGÓCIO JURÍDICO.
Preliminar de nulidade da citação acolhida - Ausência de pressuposto de validade do processo. Carta de citação direcionada para endereço da filial da empresa recorrente, que se encontrava totalmente desativada um ano antes do ajuizamento da ação.
Ilegitimidade ativa. Matéria que se confunde com o mérito da causa.
Julgamento antecipado da lide - Inadmissibilidade. A r. sentença de Primeiro Grau foi proferida de forma prematura, pois a solidez do direito alegado deveria ser objeto de acurada comprovação, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Necessidade de dilação probatória, não sendo admitida a aplicação do princípio da legalidade plausível produzido pela ausência de contestação. Possibilidade de ocorrência de vício do negócio jurídico realizado entre as partes litigantes, por meio de fraude, tanto no aspecto material como formal, no documento que determina a restituição de vultosa quantia.
Reconhecimento de nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição, para oportunizar o contraditório e a ampla defesa e diante da necessidade de dilação probatória.
5 . Sentença anulada. Recurso provido.